Tribunal: TJDFT
Processo: 0734889-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734889-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANIELE DAMASCENO DRAGO DE OLIVEIRA, RENOV COMERCIO E SERVICOS DE JOIAS E ARTESANATO LTDA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 167807104, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra ANIELE DAMASCENO DRAGO DE OLIVEIRA, RENOV COMERCIO E SERVICOS DE JOIAS E ARTESANATO LTDA – ME, in verbis: “1. Requer o credor o envio de ofício às 11 (onze) instituições emissoras de cartão de crédito elencadas na petição de Id 167794012, com o objetivo de obter informações acerca da eventual existência de contas vinculadas às rés, bem como retenção dos valores repassados. 2. No que tange à empresa, a Jurisprudência deste e.TJDFT admite a constrição dos recebíveis, equiparando a medida à penhora de faturamento, devendo ser observado um percentual que não inviabilize a atividade empresarial, nos termos do Art. 866, §1° do CPC. Vejamos: [...] 3. Contudo, é ônus do credor diligenciar com vistas a obter as informações necessárias para satisfação de seu crédito, não podendo transferir para o Juízo a incumbência de diligenciar a fim de verificar a obtenção de crédito por parte da devedora junto às operadoras de cartão de crédito sem demonstrar qualquer indício de atividade empresarial atual. 4. Desta feita, não demonstrou o credor indícios de que a empresa está em pleno funcionamento tampouco que a ré pessoa física desempenha atividades comerciais de modo que não vislumbro efetividade na medida requerida, tendo em vista que a penhora e a expedição de ofícios às 11 (onze) empresas, a princípio, não surtirão efeitos no caso concreto. 5. Reitero que não pode o credor transferir para o Juízo a incumbência de diligenciar na busca de bens para satisfação de seu crédito, sem, ao menos, demonstrar a probabilidade da eficácia das medidas. 6. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de Id 167794012, sem prejuízo de nova análise mediante a apresentação de novos fatos capazes de demonstrar a eficácia da medida. 7. Isto posto, tornem os autos ao Arquivo Provisório, mantendo-os nesta condição até 13.11.2023.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há, no processo originário, o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora